Tribunal: TJMT
Processo: 1056844-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056844-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[DILMA CARDOSO MARQUES - CPF: 953.515.741-87 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2.

A contradição embargável é a contradição interna do julgado, não a divergência da parte quanto à valoração das provas.

3.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não opera automaticamente e não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações.

4.

A exigência de elemento probatório mínimo da consumidora não configura prova diabólica quando há relação comercial admitida e elementos documentais que corroboram a regularidade da cobrança.

5.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DILMA CARDOSO MARQUES em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a decisão monocrática que havia julgado improcedentes os pedidos formulados na ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de O Boticário Franchising Ltda.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão embargado. Aponta contradição ao argumento de que o julgado teria qualificado como "robusta" documentação que, a seu ver, seria intrinsecamente frágil, por consistir em notas fiscais e boletos produzidos unilateralmente pelo fornecedor, sem qualquer comprovante de efetiva entrega dos produtos. Aponta omissão ao fundamento de que o acórdão teria imposto à consumidora a produção de prova diabólica — a prova de fato negativo —, deixando de aplicar corretamente as regras de distribuição do ônus probatório. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a reforma integral do acórdão e o julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026